Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. LAUDO PSIQUIÁTRICO. MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO VICIADO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 593 DO STJ. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. NÃO ESCUSÁVEL. ATIPICIDADE POR ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO.

1. Restando provadas nos autos a materialidade e autoria do ilícito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, resta incabível a pretendida absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando confirmados por depoimento de testemunhas e a versão do próprio acusado, que confessou a prática delitiva.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual cometidos contra menor de 14 anos, o consentimento é viciado em razão da idade da vítima, que tem sua vulnerabilidade presumida, não possuindo, portanto, discernimento absoluto para consentir com tal ato. Ademais, dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça que “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

3. É ônus da defesa a produção de prova inequívoca de que o acusado desconhecia a idade da ofendida – elementar do tipo penal de estupro de vulnerável – a fim de afastar o dolo e reconhecer a atipicidade da conduta por erro de tipo.

4. Tratando-se de vítima também acometida por deficiência, em relação à qual o réu tinha plenas condições de identificar, é absolutamente irrelevante, também em relação a este elemento a suposta anuência para a relação sexual. 4.1. Para caracterizar o erro previsto no art. 20 do Código Penal, é necessário que o engano sobre a elementar do tipo penal seja invencível, escusável ou inevitável, sendo ônus da defesa positivar tal circunstância.

5. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida, considerando-se os valores habitualmente praticados por esta Corte.

6. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.